Tribunal: TJSP
Processo: 1008349-29.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ITU – GUARDA CIVIL METROPOLITANO – Pretensão ao reconhecimento ao direito de promoção por antiguidade nos termos do art. 271, § 3o da Lei Municipal no 2.060/19 e ao percebimento da "Gratificação Especial de Atividade Operacional de Policiamento Preventivo" do art. 286 do mesmo diploma – Inadmissibilidade – Presença de restrição médica que impede o desempenho das

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ITU – GUARDA CIVIL METROPOLITANO – Pretensão ao reconhecimento ao direito de promoção por antiguidade nos termos do art. 271, § 3o da Lei Municipal no 2.060/19 e ao percebimento da "Gratificação Especial de Atividade Operacional de Policiamento Preventivo" do art. 286 do mesmo diploma – Inadmissibilidade – Presença de restrição médica que impede o desempenho das atividades – Readaptação que não caracteriza rebaixamento de cargo.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008349-29.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante RIVALDO SOUZA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-29.2019.8.26.0286 -Voto no 11.364 - LA
2
Apelação no 1008349-29.2019.8.26.0286
Apelantes: Rivaldo Souza da Silva
Apelado: Prefeitura Municipal de Itu
Comarca: Itu 2a Vara Cível
Juiz(a) de Direito: Karla Peregrino Sotilo
Voto no 11.364
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
ITU
GUARDA
CIVIL METROPOLITANO Pretensão ao reconhecimento ao
direito de promoção por antiguidade nos termos do art. 271, §
3o da Lei Municipal no 2.060/19 e ao percebimento da
“Gratificação
Especial
de
Atividade
Operacional
de
Policiamento Preventivo” do art. 286 do mesmo diploma
Inadmissibilidade Presença de restrição médica que impede o
desempenho das atividades Readaptação que não caracteriza
rebaixamento de cargo.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
Vistos.
A sentença de fls. 650/657, cujo relatório é o adotado,
julgou improcedente a ação ajuizada por RIVALDO SOUZA DA SILVA em
face do MUNICÍPIO DE ITU. Condenou o autor ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa.
Apela o autor às fls. 660/665. Alega que se lesionou
durante uma ocorrência policial, mas que deixou de informar tal
acontecimento por entender não se tratar de ferimento grave. No
entanto, o evento lhe deixou com sequelas permanentes, impedindo-o de
realizar atividades que exigem esforços físicos, longas caminhadas e
períodos em pé. Ao retornar para suas funções, com restrições, deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-29.2019.8.26.0286 -Voto no 11.364 - LA
3
perceber a gratificação “Atividade Operacional” e perdeu a possibilidade
de promoção para 2a classe, sendo rebaixado à função de vigia. Defende
que ainda preenche todos os requisitos para a pleiteada promoção e que
deve continuar em sua função de GCM, pois para esse cargo que prestou
concurso público junto ao Município.
Contrarrazões às fls. 669/675, pelo não provimento do
apelo.

É o relato do necessário.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos recursos
em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando suficientemente motivada, houver de mantê-la...”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado
artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça1.
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente todos os pontos suscitados, desnecessária a reapreciação
dos termos nela já dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima
mencionada.
Decidiu o MM. Juízo a quo, em brilhante decisão da lavra
da Juíza DRA. KARLA PEREGRINO SOTILO, que:
“A Lei Municipal n° 1.393/2011, dispôs sobre a organização
hierárquica, operacional e técnica do Quadro da Guarda Civil
Metropolitana da Prefeitura do Município de Itu, tendo estabelecido,
em seus artigos 72 a 79, os critérios para a promoção dos integrantes
das carreiras da Guarda Civil.
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES,
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora
Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves,
DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-29.2019.8.26.0286 -Voto no 11.364 - LA
4
Ato contínuo promulgou-se a Lei Municipal no 1.393/2011,
posteriormente alterada pela Lei Municipal n.° 2.060/2019, vigente
desde janeiro/2019, que instituiu a Gratificação pelo Exercício de
Atividade Operacional de Rua no âmbito da Guarda Civil Municipal de
Itu e alterou os requisitos e condições para a promoção na carreira,
estabelecidos pela mencionada Lei Municipal:
'Art. 271 A promoção por antiguidade ocorrerá com interstício
mínimo de 7 (sete) anos e será baseada na precedência hierárquica
de um graduado sobre os demais de igual graduação, respeitado o
número de vagas, análise da Comissão e o concurso de seleção com a
exigência de terem sido prestados, no mínimo, 5 (cinco) anos de
efetivo exercício na Classe anterior e preenchidos os requisitos
básicos para nomeação, ou seja, estar classificado, no mínimo, no
bom comportamento, e possuir Ensino Superior completo para os
cargos de Inspetor e Subinspetor, e Ensino Médio completo para os
cargos de 1a e 2a Classe.
§ 1o A definição das normas de procedimentos do processo, a
nomeação dos membros da Comissão, o estabelecimento das regras,
a fixação dos critérios da proporção e da quantidade de vagas pelo
critério de antiguidade, serão definidas em ato normativo.
§ 2o A precedência se determina inicialmente pela classe funcional
em classes idênticas pela data de aprovação em concurso para o
cargo de Guarda Civil Municipal de Itu; entre os aprovados na mesma
data, pela nota final e classificação do concurso público;
§ 3o Excepcionalmente os ocupantes do cargo público efetivo de
Guardas Civis Municipais de 3a Classe que, no ato da promulgação
desta lei, contarem com 5 (cinco) anos no efetivo exercício na função
e preenchidos os requisitos dos art. 280, incisos I e III e que tenham
porte de arma devidamente autorizado pela Polícia Federal e
nenhuma restrição médica que impeça o desempenho das suas
atividades, o uso completo do uniforme e dos equipamentos de
proteção individual e havendo disponibilidade de vaga, passarão por
análise da Comissão designada a tanto, para promoção por
antiguidade, nos termos desta Lei.
§ 4o A condição prevista no parágrafo anterior, se aplicará uma única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-29.2019.8.26.0286 -Voto no 11.364 - LA
5
vez, quando da publicação da presente lei, atendendo situação
pretérita, exclusiva dos ocupantes dos cargos públicos Municipais de
3a Classe, não se aplicando aos demais casos.
(...)
Art. 286. Farão jus ao recebimento da Gratificação Especial de
Atividade Operacional de Policiamento Preventivo os Guardas Civis
Municipais de 1a Classe, 2a Classe ou 3a Classe, os Inspetores, e os
Subinspetores pertencentes ao Quadro da Guarda Civil Municipal da
Estância Turística de Itu, regularmente designados para o exercício
regular e contínuo de atividades operacionais de policiamento
preventivo conforme previsto na Lei Federal no 13.022 de 08 de
agosto de 2.014 e que tenham porte de arma devidamente
autorizado pela Polícia Federal e não tenham restrições médicas que
impeçam o desempenho das suas atividades, o uso completo do
Uniforme e dos Equipamentos de Proteção Individual.'. Grifei.
No presente caso, observa-se que o autor embasou sua pretensão no
artigo 271, §3o, da LM no 2.060/2019, de modo que a análise do
direito pretendido deve se dar com base no artigo supracitado,
devendo-se, portanto, analisar se o servidor satisfez, ou não, os
requisitos previstos na referida Lei Municipal.
(...)
Verifica-se que o autor é portador de restrição médica para o
desempenho das atividades atinentes ao cargo de Guarda Civil.
Consoante relatado no laudo médico de fls. 19, que consta
expressamente que o mesmo deve evitar caminhadas e corridas a
longas distâncias e evitar carga e esforço físico, bem como carregar
peso acima de 10kg, de modo que, consoante lei acima citada, não
faz jus ao recebimento da Gratificação pelo Exercício de Atividade
Operacional.
Quanto às demais promoções mencionadas pelo autor na inicial, o
réu explicou às fls. 625/626 que a promoção para o cargo de GCM de
2a Classe, o autor ainda não contava com cinco anos de efetivo
serviço. Posteriormente, em 2014, pelo critério merecimento, o autor
deixou de comparecer para prestar a prova objetiva e
consequentemente, foi eliminado
Nesse sentido:
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (ITU) GUARDA CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-29.2019.8.26.0286 -Voto no 11.364 - LA
6
METROPOLITANO (GCM) Pretensão de reconhecer o direito à
imediata promoção ao cargo de Guarda Civil de 2a Classe, bem como
ao restabelecimento do pagamento da "Gratificação de Operação",
suprimida pela Administração Municipal
impossibilidade

inteligência do art. 271, §3o, da Lei Municipal no 2.060/2019 regra
de exceção que somente é aplicável aos guardas civis de 3a Classe
que satisfaziam os requisitos legais necessários à promoção na data
de promulgação da lei pedido administrativo do autor baseado no
regramento excepcional servidor que não satisfez os requisitos
legais, haja vista ser portador de restrição médica na data do
requerimento administrativo
em que pese a restrição médica
definitiva, tal circunstancia não impede eventual promoção do autor
baseada no atendimento aos critérios definidos em lei sentença de
parcial procedência reformada recursos, oficial e voluntário da ré,
providos. (TJSP; Apelação Cível 1001299-49.2019.8.26.0286; Relator
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019;
Data de Registro: 13/12/2019)
Por fim, o autor ainda pleiteia seja reconduzido ao cargo de Guarda
Municipal 3a classe, alegando que foi rebaixado para função de vigia.
Pela documentação de fls. 185/199, após o acidente sofrido, o autor
apresentou sequelas e segundo artigo 46, §1o da Lei Municipal
1.176/2010: "o servidor que não estiver em condições de reassumir
plenamente todas as atribuições de seu cargo, mas não tiver
incapacitado definitivamente para o serviço público, poderá retornar
ao exercício de seu cargo com restrições ou ser readaptado para
exercer cargo ou funções compatíveis com sua capacidade física e
mental".
Assim sendo, o Município, com base no laudo médico de fl. 19, achou
por bem, consoante determinação legal, efetuar a readaptação
funcional do autor ao cargo de vigia (fl. 198).
Observa-se que o autor não foi "rebaixado" de cargo, como informa
na inicial, tampouco há prova de que o mesmo esteja recebendo
remuneração inferior ao cargo para qual prestou concurso, qual seja,
de Guarda Municipal 3a classe.”
Cabe anotar, no tocante à promoção por antiguidade, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-29.2019.8.26.0286 -Voto no 11.364 - LA
7
o indeferimento do pedido do requerente se refere apenas à hipótese
excepcional do § 3o do art. 271, o que não impede que futuramente
formule novo requerimento à Comissão de Promoções para que seja
promovido com base nas outras categorias estabelecidas pela Lei
Municipal no 2.060/19, que independem de sua higidez física, afastando a
alegação de discriminação em relação ao apelante.
Quanto à afirmação de que houve rebaixamento, cabe
ressaltar, inclusive, que o termo de ciência de readaptação funcional
reconhece, expressamente, que o autor ainda se submete a todo regime
jurídico dos Guardas Municipais, assim dispondo:
“Tomei ciência/conhecimento ainda da minha transferência ao
Setor de Vigilância Patrimonial, sem prejuízo dos direitos inerentes
ao cargo de Guarda Civil Municipal desempenhando as funções
observadas às restrições médicas, a utilização de uniforme e escala
de serviços do Setor de Vigilância e, obedecendo ao Regulamento
Disciplinar da Guarda Civil da Instância Turística de Itu.” (fls. 198)
Ademais, fica ainda mais clara a inocorrência de
rebaixamento quando se analisa o demonstrativo de pagamento do autor,
referente a janeiro de 2019 (fls. 12), que descreve sua função como
“GCMI 3a CLASSE”.
Conclui-se, então, ser caso de manutenção integral da
sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo, pois o apelante não comprovou
os fatos alegados em inicial, como lhe competia, nos termos do art. 373, I,
do CPC, mostrando-se descabida sua pretensão.
Ao final, em razão da sucumbência do apelante, de rigor,
pois, que se majorem os honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte contrária em 3%, em razão do trabalho adicional, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a exceção do art. 85, § 3o,
do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-29.2019.8.26.0286 -Voto no 11.364 - LA
8
apelo do autor.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)